Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso concreto, o autor informou que as partes celebraram acordo extrajudicial, alegando perda superveniente do objeto. Intimado para esclarecer se pretendia desistir do recurso e/ou da ação, o autor foi omisso.

2. Foi oportunizado ao autor prestar esclarecimentos sobre a desistência do recurso ou da ação, inclusive, para se analisar eventual renúncia ao direito em que se funda a ação, o que não o fez, não havendo, pois, decisão surpresa.

3. Não há razão para reformar a decisão monocrática que considerou prejudicada a apelação interposta pelo autor, ora agravante.

4. Agravo Interno oposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime.